Tribunal: TJDFT
Processo: 0713462-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713462-40.2025.8.07.0000 REQUERENTE: JOSUE DE SOUZA MENDES REQUERIDO: GERLANE ALVES DA SILVA, LUISA MARIA DA SILVA DESPACHO Às agravadas, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 11 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora